Tribunal: TJDFT
Processo: 0718204-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718204-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OLDENIR DE ALMEIDA FILHO IMPETRANTE: DANIEL GUIMARAES MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de OLDENIR DE ALMEIDA FILHO contra decisão proferida pelo d. juízo do Tribunal do Júri de Brasília que negou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e manteve a custódia cautelar a fim de garantir a ordem pública, tendo em vista a prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, §2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (por três vezes); art. 329 do Código Penal; art. 306 da Lei n° 9.503/199 (CTB) e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990 (ECA). No presente habeas corpus, a defesa sustenta que a simples alegação de risco à ordem pública diante do histórico negativo de prática delituosa por parte do paciente não é argumento suficiente para embasar a manutenção do decreto preventivo. Alega que a prisão é exceção e que o magistrado deveria ter demonstrado fundamentadamente a gravidade e a repercussão do delito praticado pelo agente, devendo ainda demonstrar de forma clara os reflexos negativos e traumáticos que o delito causará na sociedade. Aduz que os supostos indícios de que o paciente apresenta risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não passam de meras suposições e violam o princípio da presunção de inocência Aponta, ainda, que o paciente faz uso de medicamento controlado para tratamento de esquizofrenia e que é primário, de bons antecedentes e possui residência fixa. Outrossim, entende haver constrangimento em razão do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está preso preventivamente há 1 mês e 21 dias. Com esses argumentos, requer, liminarmente, que o paciente seja autorizado a responder ao processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar (id. 58728359): “(...) Em relação ao pedido de revogação de prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, em recente decisão, datada de 04 de abril de 2024 (id 192086334), este juízo analisou semelhante requerimento formulado pela Defesa, pedido esse indeferido, face a existência nos autos dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Com efeito, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco ligado à ordem pública, restaram devidamente demonstrados. No que tange à ordem pública, cumpre dizer que toda ação teria ocorrido em via pública, praticada contra policiais que se encontravam no exercício do ofício, evidenciando a gravidade em concreto da conduta. Ademais, necessário o resguardo da ordem pública face o risco de reiteração delitiva, uma vez que há informações nos autos indicando que o acusado responde a outro processo por delito doloso contra a vida no Estado do Rio de Janeiro, verificando-se inclusive quando de sua prisão em flagrante a existência de mandado de prisão preventiva em aberto por esse fato. Ainda, considerando a gravidade em concreto da conduta, as circunstâncias do crime e o fato de responder a outro processo por delito doloso contra a vida, restou registrado na decisão de id 192086334 não ser possível a substituição da custódia cautelar decretada por medida cautelar diversa da prisão, uma vez revelarem-se inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312 do CPP. Quanto à alegada dependência química levantada pela Defesa com o propósito de ensejar a aplicação do disposto no art. 319, VII, do CPP, tal análise só é possível após o resultado do incidente de insanidade mental, providência essa já deferida pelo juízo. Frise-se que, daquela recente decisão até o momento, a Defesa não apresentou fatos novos com força a afastar os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Eventuais circunstâncias favoráveis ao réu não têm força, por si só, de ensejar a soltura quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ora se observa nos autos. Em relação ao excesso de prazo alegado pela Defesa para oferecimento de denúncia, o que poderia ensejar, em tese, constrangimento ilegal, referida alegação não deve prosperar. Veja-se que, da prisão em flagrante até a data de oferecimento da denúncia, decorreram 13 (treze) dias, não se observando demora excessiva para oferecimento da peça de ingresso. Cumpre ressaltar que os prazos estabelecidos para o processo penal não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, com observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando o mero decurso do prazo constrangimento ilegal. Por fim, cumpre dizer que a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena, tampouco viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar, destinada a resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração de condutas delitivas. Diante do exposto, MANTENHO a prisão preventiva decretada e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar ou de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem inadequadas e insuficientes. (...)” De início, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava risco à ordem pública. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente, acompanhado de uma adolescente, se opôs à execução de ordem legal e atentou contra a vida de três policiais militares. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente, ao menos em tese, estava no interior de seu veículo automotor, quando policiais militares ordenaram que o acusado e a adolescente que o acompanhava desembarcassem do veículo. Nesse momento, o paciente teria acelerado o veículo em direção aos policiais miliares, atingindo dois deles, que só não vieram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do paciente. Após atentar contra a vida dos policiais, o paciente, ao menos em tese, empreendeu fuga na direção do veículo automotor, sendo detido logo depois, momento em que se verificou que o acusado conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Desse modo, a violência que permeou a conduta imputada ao paciente repercutiu, sem sombra de dúvidas, na comunidade, tendo em vista que, ao menos em tese, o paciente resistiu à ordem policial, atentou contra a vida de três agentes estatais, conduziu veículo automotor sob influência de substância psicoativa e corrompeu menor de 18 anos, de tal modo que a medida extrema da segregação cautelar, na situação em apreço, se justifica, ao menos por ora, a fim de resguardar a ordem pública. Não bastasse, em que pese o paciente, ao menos em análise perfunctória dos autos, seja tecnicamente primário, há notícias nos autos de que ele seria autor de diversos delitos graves praticados no Estado do Rio de Janeiro e, inclusive, seria alvo de mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário daquele estado, demonstrando maior ousadia e destemor a merecer maior rigor a fim de evitar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, protegendo o meio social. Com efeito, a decisão que impôs a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne à materialidade, à autoria delitiva e à garantia da ordem pública. A prisão da paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a prática, em tese, do delito de homicídio qualificado na modalidade tentada por três vezes. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o fato de o paciente necessitar de tratamento de saúde não tem o condão de afastar a custódia cautelar. Isso porque não há provas nos autos de que eventual tratamento de saúde não possa ser suprido no sistema penitenciário, sendo certo que a unidade prisional pode, ainda, providenciar seu encaminhamento à rede hospitalar, pública ou privada, quando imprescindível. In casu, não se tem notícia de que o paciente será privado dos cuidados exigidos ou que os tratamentos de saúde não possam ser realizados intramuros. De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Por fim, em que pese o pedido da defesa, não parece haver excesso de prazo na prisão, tendo em vista que a ação penal tem transcorrido normalmente na origem. Ao menos nesse momento processual, não verifico desídia por parte da autoridade apontada como coatora ou demora na duração do processo que demonstre o excesso de prazo. Isso porque, como é cediço, o crime incurso no art. 121 do CP é delito que envolve questões extremamente sensíveis e, por natureza, exige uma maior dilação probatória, ainda mais quando cometido em concurso com diversos outros delitos, como no caso dos autos. In casu, o paciente foi preso em flagrante em 13/03/2024 e a denúncia foi recebida em 23/04/2024, não havendo demora excessiva na persecução penal. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora